Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. PEDIDO DE APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. GRANDE QUANTIDADE. PLEITO IMPROCEDENTE. MANTIDA A FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a fração de redução de 1/6 em face do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da LAD), considerando a natureza da droga (cocaína) e grande quantidade apreendida, que não foram objeto de valoração na 1a fase da dosimetria da pena. 2. Recurso conhecido e desprovido.